Tribunal: STF
Processo: HC 73940
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-26
Data de publicação: 1996-06-26

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - ESTRANGEIRO. DECRETO DE EXPULSÃO.
VÍCIO DE NULIDADE: INEXISTÊNCIA.
1. A expulsão de estrangeiro, como ato de soberania,
discricionário e político-administrativo de defesa do Estado, é de
competência privativa do Presidente da República, a quem incumbe
julgar a conveniência ou oportunidade da decretação da medida ou, se
assim entender, de sua revogação (art. 66 da Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980).
2. Ao Judiciário compete tão somente a apreciação formal e
a constatação da existência ou não de vícios de nulidade do ato
expulsório, não o mérito da decisão presidencial.
3. Não padece de ilegalidade o decreto expulsório precedido
de instauração do competente inquérito administrativo, conferindo ao
expulsando a oportunidade de exercer o direito de defesa.
4. "Habeas corpus" indeferido.